Tribunal: TJBA
Processo: 8066579-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066579-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: IRAN DA SILVA BARROSO

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Na hipótese, a controvérsia gira em torno da legalidade do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde em contrato coletivo por adesão, bem como da determinação judicial para aplicação dos índices da ANS.

II -
Embora nos planos coletivos exista maior flexibilidade para as operadoras fixarem os percentuais de reajuste, tal liberdade não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo vedada a imposição de reajustes manifestamente excessivos ou desproporcionais.

III -
A desobediência aos comandos judiciais e a postura de insubmissão da agravante reforçam a necessidade de manutenção da decisão impugnada, evidenciando não apenas a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, mas também o risco concreto de ineficácia do provimento final caso não sejam mantidas as medidas assecuratórias.

IV -
Presentes
os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, devem
ser
mantidos
a decisão agravada.

V -
Recurso
conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8066579-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravado
IRAN DA SILVA BARROSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo
a decisão de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça